Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-52.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-52.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES - CPF: 545.385.801-04 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 18.213.122/0001-21 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (AGRAVADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (AGRAVADO), LEANDRO BIANCHINI SERAFIM - CPF: 006.353.009-07 (AGRAVADO), ANDRE BIANCHINI SERAFIN - CPF: 038.093.621-66 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA A SENTENÇA QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar a baixa definitiva de atos constritivos sobre imóveis adquiridos pelos embargantes, condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto, considerando que os embargos de declaração opostos à sentença foram não conhecidos, por ausência das hipóteses legais de cabimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração não conhecidos não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, iniciando-se a contagem em 06/09/2023 e findando-se em 28/09/2023. A apelação somente foi protocolada em 07/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não conhecidos, por ausência das hipóteses legais de cabimento, não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente, acarretando a intempestividade da apelação interposta após o decurso do prazo legal."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.563.887/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Simone Danielle Melo Rodrigues
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000905-52.2021.8.11.0007, ajuizada por
André Bianchini Serafin

e outros
que julgou procedentes os embargos de terceiros para “confirmar a LIMINAR e DETERMINAR a baixa definitiva de todos os atos de constrição em relação aos imóveis sob as matrículas 27.012, 27.013, 27.014, 27.015, 27.016, 27,017 e 27,018. As matrículas 27,012 e 27,014 foram unificadas, eis que a propriedade rural (matrícula mãe nº19.929) foi adquirido de boa-fé pelos Embargantes.”

A sentença condenou a Embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte Apelante requer a sua reforma, argumentando em síntese, a existência de fraude e a má-fé dos apelados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de intempestividade do recurso e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar acerca da intempestividade a parte recorrida se manifestou nos autos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A parte recorrida defende que o recurso é intempestivo, uma vez que os embargos de declaração opostos contra a sentença não foram conhecidos, e conforme o entendimento do STJ não interrompem o prazo para interposição de recursos.

A parte recorrida se manifestou nos autos sustentando que houve o não provimento do recurso, de forma que a decisão tão somente rejeitou o recurso (Id. 255627186).

Pois bem.

Verifico que nos autos que a parte apelada opôs recurso de embargos e declaração (Id. 215094280) em face da sentença de primeiro grau.

Os embargos foram decididos na seguinte forma:

“[...] Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não estar configurada qualquer hipótese de cabimento
, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes. [...]” (Id. 215094289, pág. 2)

Nesse contexto, tenho que não se trata de rejeição dos embargos, mas sim de não conhecimento, posto que não havia nenhuma das hipóteses de cabimento, de forma que não se suspende o prazo para interposição recursal conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. AUSENTE CADEIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis
, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/4/2021.

4. Esta Corte possui entendimento de que, ausente procuração subscrita pelo recorrente e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o recurso não pode ser conhecido.

Incidência da Súmula n. 115/STJ.

5. Na hipótese dos autos, em que pese a intimação para sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte, de forma que não pode o recurso ser conhecido.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de
19/8/2024
.) (negritei e sublinhei)

Nessa linha, a sentença foi proferida no dia 04-09-2023 e publicada em 05-09-2023, logo o termo inicial para a contagem de prazo foi o dia 06-09-2023.

A portaria nº 1292 de 07 de dezembro de 2022 que estabeleceu o calendário forense do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2023 determinou a suspensão dos prazos nos dias 07-09-2023 e 08-09-2023.

Portanto, como os embargos de declaração não interromperam o prazo recursal, tem-se que o prazo final para a interposição do recurso de apelação foi o dia 28-09-2023.

E, como o recurso de apelação foi interposto somente em 07-12-2023, resta caracterizada a sua intempestividade.

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, e, por consequência,
não conheço
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025